Tribunal: TJMT
Processo: 1005969-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005969-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES - CPF: 040.196.251-23 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005969-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005969-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1004466-60.2021.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Bruna Leticia Lopes Rodrigues.

AÇAO:

Busca e Apreensão, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, em face de
Bruna Letícia Lopes Rodrigues.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Sinop)
deferiu o pedido liminar
para a busca e apreensão do veículo objeto de garantia por alienação fiduciária.

AGRAVO:

agravante sustenta, em síntese, que não fora constituída em mora, diante da falta de notificação extrajudicial, porque a única notificação juntada tem o endereço errado e não houve tentativa de entrega por parte dos Correios, bem assim que foi efetivado o protesto sem esgotar todos os meios para a sua localização, porquanto não foi demonstrado os pressupostos de constituição do processo de busca e apreensão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do
decisum
para que seja cassada a medida liminar e determinada a restituição do veículo apreendido.

LIMINAR
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a assistência judiciária foi deferida exclusivamente para este recurso (Id. 82954467).

CONTRAMINUTA
: o agravado defende o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que não há congruência dos fatos, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 86109950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005969-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNA LETICIA LOPES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Bruna Leticia Lopes Rodrigues.

AÇAO:

Busca e Apreensão, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, em face de
Bruna Letícia Lopes Rodrigues.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo 1a Vara Cível da Comarca de Sinop)
deferiu o pedido liminar
para a busca e apreensão do veículo objeto de garantia por alienação fiduciária.

A lide advém do alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária, n. 004629208 celebrado entre as partes em 18/02/2019, no valor de R$ 72.000,00, para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 2.068,23, com vencimento final em 18/01/2024, para a aquisição do veículo apresentado como garantia, marca/modelo Toyota Corolla XEI20FLEX, ano 2017/2018, cor prata, placas QBE0366, bem assim que a inadimplência ocorreu a partir de 18/08/2020 (Id 51571957 e 51571958 – origem).

Ao receber a ação, o juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e contra esta decisão recorre a parte requerida.

A Agravante pretende a reforma da decisão que determinou a apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de que não foi constituído em mora. Assim, postula o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
recorrido, bem assim determinada a devolução do bem apreendido.

A controvérsia está em saber se houve a constituição da devedora em mora.

De início, a alegação do agravado de falta de

congruência das razões do recurso com os fatos é questão a ser analisada em conformidade com o mérito do agravo.

Pois bem.

Tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada em 15/09/2020 para o endereço fornecido quando da assinatura do contrato e foi em 01/10/2020, todavia foi devolvida ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”, conforme comprova o AR colacionado aos autos de origem (Id. 51571958 - origem), para tanto, o banco agravado promoveu o protesto junto ao 2o Serviço Notarial de Juara, em 08/10/2020 (Id. 51571959 – origem).

Ocorre que, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, ainda que tenha ocorrido o protesto do título, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Registra-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não constitui o devedor em mora somente com o protesto do título, porquanto não esgotados os meios de localização do devedor fiduciário.

A propósito, nesse sentido foi julgamento do recurso de Apelação n. 1008188-78.2020.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 02/09/2020, a saber:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA . A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.”
(N.U 1008188-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Assim, não comprovada a mora da devedora, porquanto não preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar, de ofício, o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (destaquei)

Posto isso
,
dá-se provimento ao recurso
para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.
1004466-60.2021.8.11.0015
, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.

em face de
Bruna Leticia Lopes Rodrigues
, em trâmite pela
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
.

Determina-se a restituição do automóvel à Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui Agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021